Tribunal: TJBA
Processo: 8013505-94.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013505-94.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO, NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA

APELADO: GABRIEL MELO NUNES

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO, AINDA QUE SUCINTA, DO NÚCLEO DECISÓRIO. MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DA TESE DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO AUTÔNOMA (ART. 101, § 2º, CPC). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS DECISÕES MONOCRÁTICAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O agravo interno deve ser conhecido quando, ainda que de forma não plenamente técnica, a parte recorrente impugna o fundamento central da decisão agravada, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

2.
A controvérsia recursal limita-se à verificação da legalidade das decisões monocráticas que não conheceram da apelação por deserção e rejeitaram os embargos de declaração.

3. Indeferida a gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência, e tendo a parte sido previamente intimada para comprovar tal condição ou proceder ao recolhimento do preparo, com advertência expressa quanto às consequências da inércia, não há falar em nulidade processual.

4.
O art. 101, § 2º, do CPC não impõe a obrigatoriedade de nova intimação autônoma para recolhimento do preparo quando a decisão já contém determinação clara nesse sentido, acompanhada da respectiva advertência legal.

5.
A ausência de preparo recursal, após regular intimação, configura deserção, impondo o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

6. Inexistência de violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e não surpresa, diante da inequívoca ciência da parte quanto aos ônus processuais que lhe incumbiam.

7.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

8.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013505-94.2019.8.05.0080
, em que figuram como agravante FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA - ME e outros (2) e como agravado GABRIEL MELO NUNES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .